Tribunal: TJMT
Processo: 1023351-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023351-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO - CPF: 074.735.971-75 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 044.304.711-18 (INTERESSADO), BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO - CPF: 819.819.297-20 (INTERESSADO), MAURICEIA LOPES - CPF: 395.426.101-49 (INTERESSADO), ALEXANDRE BENEDITO DE AGUIAR - CPF: 706.611.201-63 (INTERESSADO), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (INTERESSADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (INTERESSADO), PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 047.669.341-13 (INTERESSADO), ALEXANDRE SENA DO CARMO - CPF: 077.883.641-00 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRINCÍPIO A HOMOGENEIDADE – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA INTEGRADO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] Embora referido fundamento seja, a princípio, idôneo para garantia da ordem pública, à luz do Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT, os elementos extraídos do fato em concreto indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas. Até porque, o Juízo de Primeiro grau revogou a prisão de outro corréu, indicado como sendo um dos líderes do grupo [...], que também possui registros criminais pretéritos, porém, apenas não se relacionavam com o crime de tráfico. [...]

Ademais, [...] é provável que o regime de cumprimento da pena ser diverso do fechado. Dessa forma, com tais ponderações, bem como, invocando o Princípio da proporcionalidade/homogeneidade, entendo que a custódia cautelar do Paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.”
(6a Procuradoria de Justiça,

Parecer no 015734-001/2023)

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, afasta o reconhecimento do periculum libertatis. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando não se tratar de agente com periculosidade acentuada.”
(TJMT, HC no 1006302-84.2019.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva
por
medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023351-02.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI

PACIENTE(S): VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO contra ato comissivo do Juízo do 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1008821-95.2022.8.11.0042), que indeferiu revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de

associação para o tráfico - art. 35,
caput
da Lei no 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso há preso há aproximadamente 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 2.10.2023]; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente

“é tecnicamente réu primário, [...]

possui residência fixa e ocupação lícita, como pizzaiolo”
; 4)

na hipótese de condenação, o paciente não será condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicada medidas cautelares alternativas (fls. 1/7-ID 184209669), com documentos (ID’s 184209669/184209673).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 17/22-ID 185590686).

O Juízo singular prestou informações (fls. 28/31-ID 186670179).

A i. 6a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Associação para o tráfico de entorpecentes – prisão preventiva decretada necessidade de garantia da preservação da ordem pública – prisão mantida unicamente em razão do Paciente possuir anotação criminal pretérita – demais corréus, exceto um reincidente, beneficiados com revogação da custódia, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas – Paciente preso há quase 01

(um) ano e 06 (seis) meses – feito aguardando prolação de sentença – probabilidade de ser fixado regime diverso do fechado, em caso de condenação – observância, à luz do caso concreto, dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade – medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 89/94-ID 190196152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Ou seja, além de demonstrado o envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, ainda, sugere a existência de uma potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento.

Neste diapasão, bem demonstrados a existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, foi utilizada como principais métodos de apuração interceptações telefônicas, ações de inteligência e ações/levantamentos de campo. Tais informações encontram-se consolidadas no relatório técnico no 42/2021/NI/DRE (anexado na cautelar no 1011030-71.2021.8.11.0042).

Em referido trabalho policial condensado em um relatório com 75 (setenta e cinco) páginas, foi realizado a interceptação telefônica dos alvos, obtendo-se informações que permitem a conclusão de que eles se encontravam associados para a prática do comércio de drogas, fazendo isso de forma organizada e constante.

Impende destacar, as investigações apontam que Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, e Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, se postam como sendo os líderes de duas associações criminosas para a venda de drogas, que eles se conhecem e fazem negócios relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo que o local de atuação da organização de Fernando seria a região central da capital, já a de Douglas, se desenvolve nos bairros Osmar Cabral, Tijucal e Jardim Imperial.

As duas organizações agem de forma semelhante, ou seja, praticando o que comumente a polícia identifica como sendo o “tráfico formiguinha”, utilizando-se de pessoas destinadas a serem os vendedores, que ficam com pouca quantidade de drogas em seu poder, justamente para que, em sendo presos, tentem e por vezes consigam, ser considerados simples usuários e serem colocados em liberdade, voltando, não raras vezes, a praticar novamente o comércio ilegal de entorpecentes.

Vale destacar, pelas informações destacadas no mencionado relatório, é possível se concluir que se tratava de uma verdadeira empresa de vendas, com Fernando agindo sempre como um líder, fiscalizando e cobrando resultados de seus subordinados, havendo até mesmo a divisão de turnos entre os vendedores, ou seja, uma parte “trabalhava” no período diurno e outra no noturno.

São indicados como os “vendedores”, ou “correrias”, que atuavam na organização de Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico” as seguintes pessoas: Valdeci Benedito Leite Solto, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana” e Alexandre Sena do Carmo vulgo “Xande”. [...]

Demonstrada está, também, a urgência segregação cautelar, pois, conforme se extrai dos autos, os suspeitos compõem uma verdadeira rede organizada de atuação no tráfico, de forma que a atuação é exercida, inclusive, por um núcleo familiar inteiro, a citar, o composto por Fernando, Mauriceia e Balbino.

O Relatório Técnico no. No 2021.13.37854, detalhou a atuação de cada um dos suspeitos no narcotráfico, ressaltando que eles estão associados entre si pela maioria de seus integrantes. Afere-se que, diante da inviabilidade de alguns instrumentos comuns de investigação e repressão de delito, a força-tarefa utilizou-se do mecanismo de interceptação telefônica, meio este pelo qual logrou êxito em constatar a presença da organização criminosa.

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto de que é necessária a segregação como forma de garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais, como a do caso em tela.

Como fatos concretos, podemos apontar a elevada quantidade de agentes envolvidos, a organização, à movimentação financeira, a multiplicidade de locais de comercialização, a diversidade de drogas, a utilização de um lava jato como fachada de licitude, tudo isso a demonstrar, ao que parece que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso de alta periculosidade, que chegou ao ponto inclusive de terem a ousadia de subtraírem dois quilos de cocaína, droga apreendida pela Polícia Federal e que estava destinada a incineração, demonstrando que se soltos comprometeriam a paz social.

Não bastasse isso, urge registrar que presente também se faz a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal e preservação da ordem pública, vez que o Ministério Público em consulta à folha de antecedentes obtida pelo Sistema SIAP, pode extrair que Fernando é reincidente e ostenta condenação criminal por roubo qualificado (autos no 0007804-03.2006.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 0004983-55.2008.811.0042). Ainda, responde ação penal por tráfico de drogas (autos no 1018511-85.2021.8.11.0042). [...]

Desse modo, com esteio em fatos concretos denota que se trata de pessoas com conduta voltada à criminalidade, o que torna grande a possibilidade dos representados se soltos podem voltar à prática de crimes ou empreender fuga do distrito da culpa, o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos. [...]

Em arremate, destaco que neste momento, não vejo como obstar a possível reiteração delituosa com a fixação de medidas cautelares, mesmo porque a monitoração eletrônica, ou a prisão domiciliar, a priori, não seriam suficientes para inibir a comercialização de entorpecentes, notadamente, por meio da utilização de telefone para tal desiderato, ou, a subtração dele antes de ser incinerado como indicam as informações até agora coletadas.

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, Mauriceia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana”, Patrício de Oliveira Machado, vulgo “Kiko”, Alexandre Benedito Aguiar, vulgo “Maikon Jackson” todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 2.9.2022, a 23a Promotoria de Justiça Criminal denunciou o paciente, Fernando Lopes Latorraca, Douglas Máximo Peixoto da Silva, Mauricéia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, Patrício de Oliveira Machado e Alexandre Benedito Aguiar(fls. 58/80-ID

186670182).

Em 8.8.2023, indeferiu a revogação da custódia cautelar nestes termos:

“No que concerne à prisão preventiva do requerente VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO e corréu FERNANDO LOPES LATORRACA, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no bojo da medida cautelar no 1005677-16.2022.8.11.0042 - Operação “Impetus - Centro”, revista e mantida pelas decisões de Id. 117529755 e Id. 112626231.

Concernente à materialidade delitiva e os indícios de autoria,

convém registrar que a presente ação penal apura o delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e, portanto, estão demonstrados pelo rico conteúdo das interceptações telefônicas, relatórios policiais das diligências de campo e os autos de prisões em flagrante decorrentes da referida operação, conforme já explicitado nas decisões anteriormente proferidas.

Concernente ao

periculum in libertatis, além de evidenciado pelo conteúdo das investigações, se verifica, igualmente, pelos antecedentes criminais.

Digo isso, pois, VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO, ora requerente, responde processo criminal pelo crime de tráfico de drogas (n.

1008183- 96.2021.8.11.0042 – 13a Vara Criminal de Cuiabá).

Por seu turno, o acusado FERNANDO ostenta condenação criminal definitiva por roubo qualificado (autos no 0007804-03.2006.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 0004983- 55.2008.811.0042), além de que ainda responde ação penal por tráfico de drogas que já conta com sentença condenatória em 1a Instância (no 1018511-85.2021.8.11.0042).

Assim, os péssimos antecedentes dos réus, aliadas à gravidade concreta do crime de associação para o tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:[...]

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes ou que sejam integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

[...]Ademais, ainda que a defesa de VALDECI sustente a presença de bons predicados pessoais em seu favor, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos denunciados FERNANDO e VALDECI, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que a associação para o tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Assim, quando existir indícios da sua prática, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, tal como averiguado no caso em apreço, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

[...] Em vista disso, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa de denunciado VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO, bem como mantenho a prisão preventiva do corréu

FERNANDO LOPES LATORRACA.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes, juiz de Direito – PJe 1008821-95.2022.8.11.0042)

A ação penal está na fase de alegações finais.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas na região central desta Capital e na sua reiteração delitiva, visto que
registra ação penal por tráfico de drogas [PJe 1018511-85.2021.8.11.0042].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Não obstante,
o paciente está preso há 1 (um) ano e 6 (seis) meses
, tem endereço certo [rua Coronel Caraciola, no 366, bairro Lixeira, Cuiabá-MT – fls. 11], possui profissão definida [
pizzaoilo
] e a anotação criminal pretérita envolve fato criminoso ocorrido no ano de 2021, cuja denúncia sequer fora recebida;

Outrossim, extrai-se da denúncia que o paciente fora denunciado por associação para o tráfico, cuja pena mínima perfaz 3 (três) anos de reclusão, razão pela qual o período de segregação [1/2 da pena mínima cominada em abstrato] não se revela compatível com a reprimenda em perspectiva (STJ, HC n° 472.380/TO – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019), sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário (SEEU).

Nesse quadro, integra-se o parecer da 6a Procuradoria de Justiça diante da precisa análise da matéria, por

não persistiriam os pressupostos da custódia,
in verbis:

“No caso dos autos, em que pese não se verificar, de plano, a ocorrência de excesso de prazo, considerando que o tempo decorrido desde a prisão é condizente com a complexidade do feito (09 nove réus, alguns deles soltos; necessidade de diligências para juntada e análise das informações extraídas de aparelhos celulares apreendidos, dentre outras), entendo ser viável a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se observa, a prisão do Paciente está sendo mantida até então unicamente por ele responder a outra ação penal, ainda em fase inicial (denúncia ainda não recebida), pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (IP 1008183-96.2021.8.11.0042 – defesa prévia apresentada em 21/07/2023). Digo isso, pois os demais corréus, exceto Fernando Lopes Latorraca (reincidente), encontram-se em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Embora referido fundamento seja, a princípio, idôneo para garantia da ordem pública, à luz do Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT, os elementos extraídos do fato em concreto indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas.

Até porque, o Juízo de Primeiro grau revogou a prisão de outro corréu, indicado como sendo um dos líderes do grupo (Douglas Peixoto), que também possui registros criminais pretéritos, porém, apenas não se relacionavam com o crime de tráfico. Ou seja e, em tese, o ora Paciente se encontra na mesma situação fático-processual do citado corréu. Ademais, como apontado, o Paciente está sendo processado pelo crime de associação para o tráfico e, está custodiado há quase 01 (um) ano e 06 (seis) meses, razão pela qual, se condenado for, sendo ele tecnicamente primário e após ser realizada a necessária detração (art. 387, §2o, do CPP), é provável que o regime de cumprimento da pena ser diverso do fechado.

Dessa forma, com tais ponderações, bem como, invocando o Princípio da proporcionalidade/homogeneidade, entendo que a custódia cautelar do Paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Isso posto, manifesto pelo CONHECIMENTO da ação constitucional e, no mérito, pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem pretendida, substituindo a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça
–
fls. 89/94-ID 190196152)

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, afasta o reconhecimento do periculum libertatis. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando não se tratar de agente com periculosidade acentuada.”
(HC 1006302-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.6.2019)

Assim sendo, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO pelas s
eguintes medidas cautelares de: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e meios de sustento próprio e familiar
; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023